Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-17.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002725-17.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JADISON DORS - CPF: 019.108.899-46 (APELANTE), RITA DE CASSIA SEBEN - CPF: 035.417.289-14 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), JADISON DORS - CPF: 019.108.899-46 (APELADO), RITA DE CASSIA SEBEN - CPF: 035.417.289-14 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO - PARCIALMENTE PROVIDO. JADISON DORS E OUTRA - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL – TÍTULO APRESENTADO PELOS DEVEDORES EMBARGANTES – PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% PARA 2% - PAGAMENTO EM DOBRO – ART. 940, CC – AFASTADA – RECURSO DO BANCO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO

Ante a possibilidade de circulação da CPR é exigível a exibição em original do título quando do ajuizamento da ação de execução, sendo permitida a apresentação de fotocópia em circunstância excepcional e quando ficar comprovado que não houve a circulação.

Mostra-se frágil a alegação do banco credor de que o título executado se perdeu em razão de incêndio, máxime se os embargantes apresentaram o título original e demonstraram o cancelamento do endosso e do gravame objetos do registro.

Resta
caracterizada má-fé do banco embargado, porquanto após a juntada do título original pelos embargantes, o banco alegou que o título do qual tinha posse se perdera em incêndio, o que revela a tentativa de alterar a verdade dos fatos.

O fato da parte ter sido condenada nas penas de litigância de má-fé nos embargos à execução que foram julgados procedentes, não traz como consequência necessária a responsabilidade prevista no art. 940 do CC, porquanto ausente a comprovação de dolo ou má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002725-17.2015.8.11.0078

APELANTE: JADISON DORS, RITA DE CASSIA SEBEN, BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, JADISON DORS, RITA DE CASSIA SEBEN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta por
Jadson Dors e Rita de Cássia Seben
, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução para extinguir a Ação de Execução ajuizada pelo
Banco Daycoval S.A.
, em relação a Cédula de Produto Rural n. 03/07, bem assim, nos termos do art. 81 do CPC, condenou o banco apelante ao pagamento da multa no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, e ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Recurso de Apelação do Banco Daycoval S.A.
(id 2713783) – alega que na Medida Cautelar Inominada (cod. 32980) ajuizada pelos autores apelados, a CPR objeto da execução foi declarada válida, motivo pelo qual constitui título líquido, certo e exigível.

Assevera que a r. sentença ofende a coisa julgada. No mérito, aduz que a r. sentença partiu de premissa fática equivocada, porquanto, reconheceu como válida a cadeia de endossos praticadas antes do vencimento do título, e de outro lado, reconheceu também, a legitimidade dos endossantes Solo Vivo e Via Fértil, para outorgar a baixa da cédula.

Alega que as empresas endossantes, sem deter direito e legitimidade, agiram de má-fé ao cancelar o endosso. Ressalta, assim, que não se pode reputar válido qualquer pagamento realizado a quem não tinha mais legitimidade, por força dos endossos.

Reforça que a Solo Vivo, em acordo firmado em junho de 2009, reconheceu seu direito em receber os títulos objeto de endossos, de sorte que as condições que levaram ao cancelamento da CPR se encontram maculadas. Complementa que os devedores confirmam o descumprimento da obrigação advinda da CPR, fato não observado na r. sentença.

Aduz, ainda, que o fato dos apelados terem juntado uma via original da CPR nos autos, não implica em dizer que o banco estaria faltando com a verdade, ao informar que não poderia juntar o original em razão de incêndio nas dependências do seu arquivo. Explica que são emitidas duas vias originais, uma que fica de posse do credor e outra arquivada em cartório de registro, esta que pode ter sido apresentada pelos autores apelados, o que afasta a condenação em litigância de má-fé.

Por fim, diz que os honorários merecem ser reduzidos, para que se aplique o disposto no § 8o, do art. 85, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente os Embargos à Execução e manter a Ação de Execução em curso, ou o afastamento da multa de litigância de má-fé, ou ainda, a readequação da proporção, bem assim a redução do valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
(id 18274478). Alegam que não há ofensa a coisa julgada, porque na Medida Cautelar Inominada a discussão cingiu-se a inexigibilidade do título e nos Embargos à Execução, a demonstração da quitação da obrigação. Sustentam que efetuaram o pagamento de boa-fé ao credor originário conforme registro em cartório, contudo foram surpreendidos por uma execução de CPR já quitada. Afirma que realmente são emitidas duas vias originais da CPR, uma que fica com o credor, que pode circular, e outra retida no cartório. Alerta que se uma via foi por eles apresentada em Juízo e outra se encontra retida no cartório, evidente a má-fé da instituição bancária ao afirmar que a sua via pegou fogo. Requer o desprovimento do recurso.

Apelação dos embargantes Jadison Dors e Rita de Cassia Sebben Dors
(id 18274484) – Alega que restou evidente a má-fé do banco, porquanto apesar do registro de quitação e da contra notificação que informou acerca da situação da CPR, insistiu em promover a execução, inclusive sem o original do título de crédito. Requer a reforma da r. sentença para condenar o banco apelado ao pagamento em dobro da quantia executada nos termos do art. 940 do CC.

Contrarrazões
(id 18274465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 0002725-17.2015.8.11.0078

APELANTES: JADISON DORS e outros

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADOS: JADISON DORS e outros

BANCO DAYCOVAL S/A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos à Execução da Cédula de Produto Rural no 03/07 emitida em 09/06/2007 pelos embargantes em favor da empresa Via Fértil Produtos Agropecuários LTDA para entrega em 30/03/2008 de 15.985 sacas de 60 kg de soja

da safra 2007/2008. Esse título foi objeto de endosso à Solo Vivo em 03/08/2007, averbado no cartório de Comodoro em 14/08/2007, posteriormente endossado ao embargado (Banco Daycoval) em 18/09/2007.

Os embargantes pontuaram na inicial que em razão de o negócio subjacente que gerou a emissão da CPR (aquisição de adubo) não ter se concretizado, a Via Fértil concordou em dar quitação à cédula e providenciou o cancelamento do endosso realizado com a Solo Vivo (id no 18272992 - Pág. 1), o que deu-se em 04/10/2007.

A sentença foi pela procedência, sendo reconhecida a satisfação da obrigação sob o fundamento, em suma, de que,
não ocorrida a averbação do endosso no registro do título, e tendo em vista que a notificação dos embargantes ocorreu apenas em 20/12/2007, deve a transferência ser tida como ineficaz até essa data e, portanto, o pagamento realizado ao credor original deve ser reputado como válido para cumprir a obrigação prevista na cédula de produto rural.

A Execução, proposta em 2015, foi instruída somente com a cópia da CPR no 03/07, e quando os embargantes cogitaram a impossibilidade do seu prosseguimento sem o original, o Banco respondeu em 09/03/2016 no id no 18273495 - Pág. 2 que,
na hipótese de impugnação acerca da higidez do documento, como reivindicado pelo Embargante, a fim de afastar a credibilidade da Execução,
o Embargado ressalta que não se opõe a exibição da Cédula original, pois detém o documento em sua posse,
e só não apresentou o título em razão do peticionamento eletrônico, Via PEA oportunizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
.

Posteriormente, quando o juízo de origem determinou a apresentação da via original, o embargado disse que não haveria como fazê-lo, pois a referida CPR estava arquivada na empresa Interfile Gestão de Documentos, onde foi destruída no incêndio ocorrido em 04/07/2011.

A meu ver, diante dessa situação, a Execução deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, em virtude da inviabilidade do trâmite

sem a exibição do original, pois cuidava-se de título circulável.

Não obstante os precedentes do STJ que admitem de forma
excepcionalíssima
a continuação de Ações sem o original, aqui, apesar de o exequente sustentar que o incêndio foi em 2011, esse fato não foi noticiado antes por ele no processo, o que era sua obrigação desde a propositura da lide. Aliás, também discute-se o motivo por que declarou possuir a via original e não opor-se à sua exibição em 2016.

E mais, conforme consta na sentença, o embargado juntou em 2017 a via original da cédula, o que reforçou a sua arguição de que o cancelamento da CPR em cartório seria válido, pois o título estaria na sua posse.

E, embora o embargado alegue na sua apelação que a CPR é emitida em duas vias, uma para o cartório e outra para o credor, e que os embargantes podem ter retirado essa segunda via original no Cartório de Título e Documentos na qual foi registrada e a apresentado na demanda, não comprovou, já que nem sequer trouxe alguma certidão atestando esse suposto fato.

Por fim, a multa arbitrada por litigância de má-fé deve ser reduzida, visto que é excessiva.

Com relação ao pedido dos embargantes de condenação do embargado à penalidade do art. 940 do CC, é infundado, porquanto ausente demonstração de má-fé ou dolo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso do embargado (Banco) a fim de reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% sobre o valor da causa. Nego provimento ao Recurso dos embargantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020